Tribunal: TJMT
Processo: 1025336-14.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025336-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO CASTRO ORTEGA - CPF: 537.688.331-00 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025336-14.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

RICARDO CASTRO ORTEGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da
ação declaratória c/c indenizatória
, ajuizada por
RICARDO CASTRO ORTEGA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar que sobre o negócio jurídico firmado entre as partes – t
ermo de Adesão e Cartão de Crédito
–, seja limitado a taxa de juros de 1,99% ao mês,
a incidir sobre a origem do saldo devedor
do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
, concedendo, no mesmo ato, a tutela antecipada em sentença, a fim de suspender o débito descontado em sua folha de pagamento, até a adequação respectiva, salvo se cobrado como aqui estipulado, autorizando-se, inclusive, a repetição do indébito na forma simples, a ser objeto de liquidação de sentença.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que que a contratação discutida nos presentes autos está em total consonância com todas as normas dispostas nas legislações de regência e com a legislação consumerista.

Sustenta que
“no momento da contratação, toda documentação apresentada à parte autora visa destacar o tipo de produto que está aderindo, bem como assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas sobre suas caraterísticas, respeitando expressamente o disposto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Menciona que
“
o banco deixa claro ao Consumidor que ele está contratando um cartão de crédito consignado, e de forma transparente, clara e ostensiva, demonstra ainda, a existência de outras modalidades de contratos com juros mensais menores, sendo OPÇÃO do cliente a modalidade à contratação”
(sic).

Assevera que
“no tocante à taxa de juros, cumpre esclarecer que, esta também é determinada por cada órgão conveniado, ou seja, o Banco não impõe ao Consumidor a taxa conforme sua liberalidade, ao contrário, o Banco acompanha as taxas indicadas pelo órgão ao qual o servidor/pensionista está atrelado, havendo até a redução de juros”
(sic).

Defende que
“não obstante a parte alegue na inicial que não realizou a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim de um empréstimo consignado, restou demonstrado acima que todos os documentos assinados no ato da contratação indicam de forma clara a modalidade de contratação que foi realizada”
(sic).

Pontua que “
sob qualquer ângulo que se analise a questão, é possível observar que o Banco PAN cumpre integralmente com o disposto nos legislações que norteiam o produto, bem como, com os termos do que preceitua os arts. 6º, inciso II e IV e 31, do Código de Defesa do Consumidor, além da Instrução Normativa 113 e Código Civil e Processo Civil, garantindo ao cliente do cartão de crédito consignado informações seguras, adequadas, claras, precisas, ostensivas sobre suas caraterísticas, qualidades, quantidades, valores e todos os dados pertinentes ao mesmo, bem como, toda publicidade é cuidadosamente elaborada a fim de auxiliar no correto entendimento do produto, dirimindo qualquer dúvida a respeito do mesmo e garantindo ao cliente uma nova modalidade de crédito consciente e justo”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inaugural.

Nas contrarrazões, o apelado rebate os termos da apelação e pede o desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido no Id 149049669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RICARDO CASTRO ORTEGA
ajuizou a presente
ação declaratória c/c indenizatória
em face do
BANCO PAN S.A.
, onde alega, em síntese, que é servidor público inativo e adquiriu em 2016 um empréstimo consignado para desconto na folha de pagamento.

Discorre que
firmou contrato de empréstimo consignado com o requerido para desconto em folha de pagamento no máximo em 30% de seus rendimentos, entretanto, induzindo a erro, fez contratação de cartão de crédito, tornando eterno devedor do contrato.

Assim, propôs a presente demanda, pugnando
pela concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos a título de “cartão de crédito” da folha de pagamento do requerente com expedição de ofício ao órgão pagador; que seja considerada cortesia o envio do cartão ao autor; a restituição em dobro; o reconhecimento de vício de contratação com a condenação do requerido em 20 salários mínimos, assim como por desvio produtivo; a inversão do ônus da prova; reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, utilizar a taxa média de mercado – Id nº. 94341281 – pág. 07; a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa; postulou pela gratuidade de justiça e rogou pela procedência da demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
limitar a taxa de juros remuneratórios em 1,99% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Inconformado, o banco defende a tese de inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação do apelado à proposta de adesão com a autorização para desconto na sua folha de pagamento, não havendo se falar em abusividade.

Menciona que imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, pois ausente qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato.

Em sede de contrarrazões, o apelado rebate os fundamentos do recurso, requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem. Cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato (‘pacta sunt servanda’), proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
restou incontroverso que as partes firmaram contrato e que os juros
cobrados são no percentual de até
7,61% a.m.
e
141,24% a.a.
para custo de saque parcelado (Id. 149049662 – pág. 40)
, cujas despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Sobre a matéria, a julgadora monocrática fez percuciente análise da questão, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“(...)
Vislumbrando os autos, sobejou evidenciada a avença entre as partes firmada em 07.07.2016 (Id nº 92314948), por meio do
Termo de Adesão para Aquisição de Cartão de Crédito Consignado nº 710968329
, qual gerou o
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
, com autorização de liberação de valores a ser depositada em conta corrente da autora e desconto em folha no Id nº 92314948 – pág. 7, entretanto, sem a fixação de juros no referido.

A parte autora utilizou o
cartão na sua forma genuína com a realização se “TELESAQUE”
, como se vê da fatura de Id nº 92314954 – pág. 03, o que desnatura qualquer pretensão de declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Trata-se a parte autora de servidor público que possui conhecimento daquilo que assina, inexistindo vício de contratação. Nesse sentido, o requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, contudo, sem fixar a taxa de juros utilizada,
não havendo que prevalecer o constante das faturas, uma vez que assim NÃO foi avençado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo da FATURA de cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido
“TELESAQUE”,
deveria realizar o pagamento da
fatura
no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

De outro norte, no momento que a fatura é paga no mínimo, o saldo devedor passa ser financiado, sujeito as taxas de juros de financiamento e não o posto nas faturas.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo requerido nas
FATURAS
, no patamar de até 7,61% a.m 141,24% a.a – Id nº 92314954 – pág. 40.

Assim, deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a TAXA MÉDIA DE MERCADO aplicada à época da contratação, qual seja 1,99% a.m (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo autor.

O percentual acima deverá ser simples, ante a inexistência de capitalização
(...)” (sic) –
Id 149049665.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(N.U 1027229-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).”
(N.U 1017391-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022